Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-42.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012323-42.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (EMBARGANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (EMBARGANTE), MARY CRISTIANE BOLLER BARBOSA - CPF: 454.877.231-68 (ADVOGADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (EMBARGANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença condenatória. O embargante postulou a prevalência do voto vencido, que reconheceu a nulidade parcial da instrução por suposta violação ao art. 400 do CPP,
em razão da inversão da ordem dos atos processuais, com o interrogatório do réu realizado antes da oitiva das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem do interrogatório do réu, sem impugnação oportuna e sem demonstração de prejuízo concreto, configura nulidade processual capaz de invalidar a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ordem prevista no art. 400 do CPP, que estabelece o interrogatório do acusado como último ato da instrução, somente gera nulidade quando há demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do mesmo código.

4.
A ausência de impugnação oportuna durante a audiência de instrução configura preclusão, inviabilizando a análise da nulidade em momento posterior.

5.
Os depoimentos das testemunhas da acusação, prestados por policiais que já haviam sido ouvidos na fase investigativa, não apresentaram fatos novos e não causaram surpresa processual, o que afasta a configuração de prejuízo à defesa.

6.
O simples fato de o interrogatório ter sido realizado antes da oitiva das testemunhas não basta para a decretação da nulidade, especialmente quando o réu exerceu plenamente sua autodefesa
.

7.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.114, firmou entendimento no sentido de que a inversão da ordem do interrogatório sujeita-se à preclusão e à demonstração do prejuízo para o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à defesa.

2.
A ausência de impugnação oportuna quanto à ordem dos atos processuais configura preclusão da matéria.

3.
A simples inversão do interrogatório com pleno exercício da autodefesa, não caracteriza nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 400, 563, 571, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 127.900/AM,
Pleno
, j. 03.03.2016; STJ,
AgRg
no RHC n. 195.722/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.08.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.114,
REsps
1.933.759/PR e 1.946.472/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos infringentes interpostos por
Igor Fernando Oliveira
, contra o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
1012323-42.2022.8.11.0042
.

Nas razões recursais vistas no Id.
293540893
, o embargante postula a prevalência do voto preliminar vencido, da lavra do revisor, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que reconheceu
a nulidade parcial da instrução processual, determinando o refazimento do interrogatório dos acusados, por entender que a inversão da ordem dos atos processuais violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Sustenta que o interrogatório do réu deve ser o último ato da audiência de instrução, conforme previsto no art. 400 do CPP, entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para os procedimentos regidos por legislação especial.

Aduz, ainda, que o prejuízo é evidente, pois foi impedido de rebater as declarações prestadas pelos policiais responsáveis por sua prisão, o que comprometeu sua estratégia defensiva.

O douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos infringentes
(
Id.
297682859
).

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no Id.
294900362
, oportunidade na qual o Desembargador Rui Ramos Ribeiro determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escopo ansiado no presente recurso é a prevalência do voto vencido, da lavra d
o
eminente D
es
.
Orlando de Almeida Perri
, relator da Apelação Criminal
n.
1012323-42.2022.8.11.0042, que que reconheceu a nulidade parcial da instrução processual, determinando o refazimento do interrogatório dos acusados, por entender que a inversão da ordem dos atos processuais violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
com os seguintes argumentos
(Id.

289703355
)
:

Apesar de aquiescer com o eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, no atinente à rejeição da preliminar de inépcia da exordial acusatória sustentada pela defesa de
Louremberg
Araújo Bessa, entendo que a inversão na ordem dos depoimentos enseja a
nulidade parcial
da audiência de instrução.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo eminente Relator, segundo o qual:
1)

“eventuais desvios dessa ordem procedimental apenas acarretam nulidade quando demonstrado prejuízo concreto”
;
2)

“eventual vício deve ser oportunamente arguida pela defesa durante a própria audiência de instrução, com o devido registro em ata, sob pena de preclusão”
; e, que
3)

“os agentes militares não apresentaram fatos novos em seus depoimentos que demandassem contradita pelos réus, limitando-se à mera confirmação das informações já constantes nos autos”
, entendo que comporta acolhimento a preliminar suscitada pela defesa dos réus
Louremberg
Araújo Bessa e Igor Fernando Oliveira, no atinente à nulidade processual em decorrência da inversão da ordem do interrogatório.

Não obstante o posicionamento adotado Relator, e sem embargo da divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa, ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

Assim já decidiu o STJ:

“1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (
DJe
3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
lex

mitior
).

[...]

3. Se nem a doutrina nem a jurisprudência ignoram a importância de que se reveste o interrogatório judicial - cuja natureza jurídica permite qualificá-lo como ato essencialmente de defesa -, não é necessária para o reconhecimento da nulidade processual, nos casos em que o interrogatório do réu tenha sido realizado no início da instrução, a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, se do processo resultou condenação. Precedente.

4. O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day
in
Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário.

5. Não há como se
imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo
em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa).

6. Uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual resultou a condenação, também
não se mostra imprescindível
, para o reconhecimento da nulidade, que a defesa
tenha alegado o vício processual já na própria audiência
de
instrução”
[
1]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório o réu deve,
sempre
e
sempre
, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa.

Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

Por mais que
“os policiais indicados como testemunhas tenham sido os mesmos que já haviam prestado declarações na fase investigativa, afastando qualquer surpresa processual apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa”
, conforme apontado pelo Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, por óbvio que este fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o prejuízo concreto sofrido pela defesa, sobretudo porque os policiais militares poderiam modificar suas versões, ou até mesmo se esquecer da prisão dos réus e, com isso, estabelecer a linha defensiva a ser adotada.

É somente no interrogatório, após a inquirição das testemunhas arroladas sobretudo pela acusação, que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia [e deveria] silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in
re

ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução, ou permanecido silente, como supostamente ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão, entendo demonstrada de forma irrefutável a nulidade aventada pela defesa, consoante se infere do aresto abaixo colacionado:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
-,
o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução
criminal”
[
2]
.

A propósito, analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“‘O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day
in
Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de
responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário’ [STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
28/10/2020].

‘Como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido [...]. No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa’ [Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020, p. 1395].

‘Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido [...], sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado’ [Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2021, p. 1557
]”
[
3]
.

Em contrapartida, entendo que a pretensão defensiva comporta
parcial
acolhimento, não para anular
toda
a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório dos acusados, mantendo-se válido os depoimentos das testemunhas então colhidos, oportunizando-se ao réu a possibilidade de rebater as afirmações proferidas contra ele em sua inquirição.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, e
ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR
de nulidade processual suscitada pela defesa de
IGOR FERNANDO OLIVEIRA e LOUREMBERG ARAÚJO BESSA
para determinar o refazimento de seu interrogatório, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente, a sentença hostilizada.

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, prolatado pelo relator, Desembargador
Wesley Sanches Lacerda
, rechaçou a tese de nulidade processual, justificando seu posicionamento da seguinte forma
(Id.
285142867
)
:

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DO RITO PROCESSUAL DESCRITO NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECORRENTES LOUREMBERG E IGOR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

As defesas de ambos os recorrentes alegam a ocorrência de nulidade processual em razão da inversão da ordem prevista no art. 400 do
Código de Processo Penal, que estabelece que o interrogatório do acusado deve ocorrer por último na audiência de instrução, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Embora o interrogatório do acusado deva,
via de regra
, ser o último ato da fase de instrução, eventuais desvios dessa ordem procedimental apenas acarretam nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que eventual vício deve ser oportunamente arguido pela defesa durante a própria audiência de instrução, com o devido registro em ata, sob pena de preclusão.

Com efeito:

“(...) O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão (...)”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 195.722/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024).

No caso concreto, a análise minuciosa evidencia a improcedência da alegação, especialmente porque as defesas técnicas não apresentaram qualquer objeção quanto à ordem de oitiva durante a audiência de instrução e julgamento, configurando-se, assim, a preclusão da matéria.

Além disso, os policiais indicados como testemunhas foram os mesmos que já haviam prestado declarações na fase investigatória, circunstância que afasta qualquer surpresa processual apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as defesas e os apelantes já detinham prévio conhecimento do teor dos referidos depoimentos.

Verifica-se que os agentes militares não apresentaram fatos novos em seus depoimentos que demandassem contradita pelos réus, limitando-se à mera confirmação das informações já constantes nos autos.

Tenho ciência acerca da decisão do STF no âmbito do HC 127900/AM, em 03/03/2016.

Mas, o referido julgamento veio de modo a parametrizar as discrepâncias em legislações processuais penais esparsas, especialmente no plano do Código de Processo Penal Militar, de modo a harmonizar e padronizar a
ordem processual sob os ditames do
art
400 do CPP, após a minirreforma de 2008.

Para tanto, cite-se o próprio
art
302 do CPPM, o
art
359 do Código Eleitoral e, mais especificamente, o
art
57 da Lei 11.343/06.

Mas, o HC 127900/AM não redescobriu o fogo e nem reinventou a roda eis que, desde 1995, no advento da Lei nº 9099, que instituiu os juizados especiais, já em seu
art
81 previa a localização do interrogatório como o último momento.

A questão dos autos, porém, é saber se, esse julgamento de quase 10 anos atrás do STF, e que já possui entendimentos recentes e contrários, do STJ (ou pelo menos, fazendo um necessário
distinguished
)
, teria o condão de erigir uma causa de nulidade absoluta para além do
rol
do
art
564 do CPP.

Eu penso que não.

Especialmente porque a
principiologia do CPP é a de que
, mesmo que se reconhecesse eventual irregularidade formal, o reconhecimento de nulidade exigiria a demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP-
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não ocorreu.

Portanto, a regra geral (validade formal) aponta para a necessidade da realização do interrogatório como o último ato de defesa, mas, o PRINCÍPIO (VALIDADE MATERIAL) APONTA PARA A NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O PREJUÍZO CONCRETO, o que os autos não demonstram e nem a defesa,
oportuno tempore
, insurgiu-se, fosse durante a instrução, fosse na fase de diligências finais.

Ao contrário, preferiu aduzir em sede de alegações finais e sem apontar quaisquer prejuízos à ampla defesa e ao contraditório.

Presunções
juris et de jure
tem limites.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Após cuidadosa reflexão, filio-me ao entendimento adotado pelo voto majoritário.

Inicialmente, convém registrar que, embora o art. 400 do Código de Processo Penal estabeleça que o interrogatório do acusado deva ser realizado após a oitiva das testemunhas, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, cristalizado no brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), expressamente consagrado no art. 563 do CPP.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a declaração de nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, que não se presume, bem como a prévia impugnação no momento processual adequado.

Nesse sentido:

“O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 195.722/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024).

No caso em exame, verifico que não houve impugnação oportuna pela defesa quanto à ordem dos atos processuais durante a audiência de instrução e julgamento. Conforme se depreende da ata juntada aos autos (I
d.
151661110), os defensores não apresentaram qualquer objeção ao procedimento adotado pelo juízo, tampouco registraram ressalva quanto à inversão da ordem do interrogatório, o que configura inequívoca preclusão.

Aliás, a preclusão é instituto processual de suma importância para a segurança jurídica, impedindo que as partes, por estratégia ou conveniência, reservem alegações de nulidade para momentos posteriores, apenas quando o resultado do processo lhes seja desfavorável.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“A simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal (artigo 57 da Lei nº. 11.343/2006), quer sendo o último (artigo 400 do Código de Processo Penal), somente poderá render ensejo a nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa, fato esse não evidenciado no presente caso. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal.”

(Apelação Criminal nº 0016101-08.2020.8.11.0042, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021)

“A nulidade pela inversão da ordem de interrogatório (violação ao art. 400 do CPP) é relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato [...]”

(AP NU 0010473-40.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2019).

Ademais, mesmo superada a questão da preclusão, não verifico a ocorrência de prejuízo concreto à defesa. Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo limitaram-se a confirmar declarações já colhidas na fase investigativa, circunstância que afasta qualquer surpresa processual apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa técnica e o embargante já detinham prévio conhecimento do teor dos referidos depoimentos.

Vale ressaltar que, no caso em tela, o embargante teve pleno acesso aos elementos probatórios colhidos na fase
pré
-processual, inclusive às declarações prestadas pelos policiais que posteriormente foram ouvidos em juízo, o que lhe possibilitou estruturar adequadamente sua defesa. Além disso, durante
seu interrogatório, o embargante optou por apresentar sua versão dos fatos, exercendo plenamente seu direito de autodefesa.

É imperioso destacar que o simples fato de o embargante ter sido condenado não constitui, por si só, demonstração de prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório. O prejuízo deve ser efetivo e concretamente demonstrado, não bastando alegações genéricas ou presunções abstratas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.1.933.759/PR e 1.946.472/PR,

paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema n. 1.114, fixou a seguinte tese:
“o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.”.

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

Direito processual penal. Agravo regimental. Nulidades processuais. Inversão da ordem do interrogatório. Prejuízo não demonstrado. Agravo desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que julgou procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável, impondo medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades processuais, incluindo a inversão da ordem do interrogatório do adolescente, sem alegação oportuna e sem demonstração de prejuízo, configuram ilegalidade apta a justificar a concessão do agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A nulidade pela inversão na ordem do interrogatório depende de sua arguição no momento processual oportuno e da demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não foi demonstrado no caso em questão
. 4. A decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente, desde que presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. 5. A abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre questões preliminares respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, não configurando nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão da ordem do interrogatório do adolescente, sem alegação oportuna e sem demonstração de prejuízo, não configura nulidade processual. 2. A decisão que recebe a denúncia é interlocutória simples e não requer fundamentação exauriente. 3. A abertura de vista ao Ministério
Público para manifestação sobre questões preliminares não configura nulidade." Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 41, 395, 400, 564, V, 566; Lei nº 3.431/2017, art. 12, § 3
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 504.035/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.688.027/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21.06.2018.

(
AgRg
no REsp n. 2.105.685/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Destacamos

Portanto, caso não haja insurgência defensiva, a tempo e modo oportuno, ou não comprovado prejuízo à defesa, inexiste nulidade.

Na espécie,
a defesa do embargante não se insurgiu contra a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório em audiência, tampouco desincumbiu-se do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, de modo que, a alegação de nulidade por inversão da ordem do interrogatório, preclusa e dissociada de elemento concreto que demonstra prejuízo a defesa, padece de credibilidade.

Posto isso,
nego provimento
a estes embargos infringentes interpostos por
Igor Fernando Oliveira
, mantendo o voto vencedor exarado pelo relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que
negou provimento
ao
recurso defensivo e manteve
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Não obstante o posicionamento adotado pelo eminente Relator dos presentes Embargos Infringentes, e sem embargo da divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

Assim já decidiu o STJ:

“1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
lex mitior
).

[...]

3. Se nem a doutrina nem a jurisprudência ignoram a importância de que se reveste o interrogatório judicial - cuja natureza jurídica permite qualificá-lo como ato essencialmente de defesa -, não é necessária para o reconhecimento da nulidade processual, nos casos em que o interrogatório do réu tenha sido realizado no início da instrução, a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, se do processo resultou condenação. Precedente.

4. O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário.

5. Não há como se
imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo
em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa).

6. Uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual resultou a condenação, também
não se mostra imprescindível
, para o reconhecimento da nulidade, que a defesa
tenha alegado o vício processual já na própria audiência
de instrução”
[1]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório o réu deve,
sempre
e
sempre
, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa.

Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

Por mais que
“os policiais indicados como testemunhas tenham sido os mesmos que já haviam prestado declarações na fase investigativa, afastando qualquer surpresa processual apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa”
, conforme apontado pelo Relator da Apelação Criminal, Des. Wesley Sanchez Lacerda, por óbvio que este fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o prejuízo concreto sofrido pela defesa, sobretudo porque os policiais militares poderiam modificar suas versões, ou até mesmo se esquecer da prisão dos réus e, com isso, estabelecer a linha defensiva a ser adotada.

É somente no interrogatório, após a inquirição das testemunhas arroladas sobretudo pela acusação, que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia [e deveria] silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in re ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução, ou permanecido silente, como supostamente ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão, entendo demonstrada de forma irrefutável a nulidade aventada pela defesa, consoante se infere do aresto abaixo colacionado:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
-,
o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal”
[2]
.

A propósito, analisando situação semelhante, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício assim decidiu:

“‘O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (day in Court), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário’ [STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].

‘Como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido [...]. No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa’ [Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1395].

‘Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido [...], sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado’ [Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1557]”
[3]
.

Em contrapartida, entendo que a pretensão defensiva comporta
parcial
acolhimento, não para anular
toda
a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório do embargante, mantendo-se válido os depoimentos das testemunhas então colhidos, oportunizando-se ao réu a possibilidade de rebater as afirmações proferidas contra ele em sua inquirição.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
IGOR FERNANDO OLIVEIRA
, a fim de que prevaleça o voto-vencido por mim proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1012323-42.2022.8.11.0042, que determinou o refazimento de seu interrogatório, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente, a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020.

[2]
STJ, REsp 1808389/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020.

[3]
TJMT, N.U 0009751-06.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022. Neste mesmíssimo sentido, cito: TJMT, N.U 0030067-72.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/6/2021, Publicado no DJE 10/6/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025